Tribunal: TJSP
Processo: 2322804-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CAMPINAS. Pretensão à reintegração do Município na posse de área pública, na qual houve a construção de residência que oferece riscos aos seus moradores. – A requerida e sua família ocupam irregularmente área pública desde 1999 e foram vítimas de enchente ocorrida em 20-1-2023, com risco de vida de sua filha e perda de bens; a desocupação e a demolição da construção

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CAMPINAS. Pretensão à reintegração do Município na posse de área pública, na qual houve a construção de residência que oferece riscos aos seus moradores. – A requerida e sua família ocupam irregularmente área pública desde 1999 e foram vítimas de enchente ocorrida em 20-1-2023, com risco de vida de sua filha e perda de bens; a desocupação e a demolição da construção erigida no local não decorre apenas da propriedade do Município, mas do risco a que a ré e sua família estão expostos e da aproximação das chuvas de verão. A ré não fica desabrigada, pois poderá ser inserida no programa de auxílio emergencial que abandonou ao recusar a entrega do imóvel, depois de receber duas parcelas. Liminar indeferida. Agravo provido para deferir a reintegração liminar na posse do imóvel indicado na inicial no prazo de quinze dias, após notificada a ré e assegurado, se requerido, sua inserção no programa de auxílio emergencial.